Tribunal: STF
Processo: RMS 39369
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE JUNTADA PELA SECRETARIA DO STJ. TEMPESTIVIDADE AFERÍVEL PELA DECLARAÇÃO DO TJMSP. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



Relatório  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Henrique Fabiao (e-doc. 88), contra decisão monocrática pela qual não conheci do recurso ordinário em mandado de segurança por ele interposto. O julgado embargado foi assim ementado:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. ATO DE MEMBRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NÃO ESGOTAMENTO, NA ORIGEM, DAS VIAS RECURSAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 87, p. 1).  



    2. O embargante sustenta a existência de omissão e erro material na decisão embargada “ao considerar intempestivo o Recurso Ordinário interposto pelo Embargante”. Aduz que, “conforme a decisão monocrática de 12/06/2023 da Justiça Militar (ID 483369), o processo foi baixado para a Vara de origem antes do término do prazo para a interposição do Recurso Ordinário, o que impactou diretamente o fluxo processual”. Sustenta que “o Embargante, por meio de seus procuradores, protocolou o recurso na Justiça Militar dentro do prazo legal, em 07/06/2023” e que “o recurso possui um tópico específico que trata da tempestividade”.  



    3. Pugna seja reconhecida a tempestividade do recurso e apreciado o mérito do recurso.  



    É o relatório. 



Análise



    4. Transcrevo as razões da decisão embargada:  



    “(...) 8. O recurso não pode ser conhecido, por duplo fundamento.



    9. Registro, de início, a intempestividade do apelo. Tal como atestado pela Secretaria do Tribunal de origem, “o prazo para interposição de recurso ordinário em relação à decisão de folha 115 teve início em 18/05/2023 e término em 07/06/2023” (e-doc. 66, p. 1). Não obstante, “a petição n. 684830/2023 (RO) foi protocolizada em 12/07/2023” (e-doc. 66, p. 1).



    10. De fato, considerando (i) que o dia do começo do prazo para recorrer é a data da publicação da decisão, no caso de intimação pelo Diário da Justiça (art. 231, inc. VII, do CPC); (ii) que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219 do CPC) e, salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o dia do vencimento (art. 224 do CPC); (iii) que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (§ 3º do art. 224 do CPC); e (iv) que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, do CPC), entendo configurada a intempestividade. Observo, inclusive, que o recorrente não apresenta, na petição do recurso ordinário (e-doc. 56 e e-doc. 64), o costumeiro tópico relativo à tempestividade recursal. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O recurso ordinário ora em exame foi interposto, de fato, somente após o esgotamento do prazo legal. O fato de o diário ter sido divulgado após as 18 horas não acarreta nenhuma nulidade, pois o que a lei exige é tão somente que haja a disponibilização no dia anterior ao da publicação, sem estipular em que prazo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (RMS nº 32.114-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/02/2014, p. 18/02/2014; grifos acrescidos).



    11. Não bastasse isso, o recurso ordinário endereçado a esta Corte foi interposto contra decisão monocrática proferida no STJ, sendo manifestamente incabível, também, porquanto não esgotada a jurisdição na origem. O recurso foi interposto contra decisão monocrática pela qual declinada a competência, decisão essa passível de ser atacada, naquela Corte, por recurso de agravo. A jurisprudência desta Corte consagra o entendimento de que incabível a interposição de recurso ordinário nesses casos, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    ‘EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.’



    (RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos acrescidos).



    ‘EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.’



    (RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 30/06/2017; grifos acrescidos).” (e-doc. 87, p. 3-5).  



    5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.   



    6. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração, por sua vez, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    7. Na espécie, o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente no Superior Tribunal de Justiça, visando desconstituir acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, foi liminarmente indeferido, tendo em vista não contemplada a autoridade coatora em nenhuma das hipóteses do art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República (e-doc. 10).



    8. Interposto agravo interno, a eminente relatora no STJ reconsiderou a decisão e, mantendo a declaração de incompetência daquela Corte, remeteu os autos, por equívoco, para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (e-doc. 23).



    9. Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, foram acolhidos, apenas para corrigir o erro material concernente ao Órgão de destino, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (e-doc. 39).



    10. Extrai-se do e-doc. 40 que essa decisão, em desfavor da qual foi interposto o presente recurso ordinário, foi publicada em 17/05/2023, data em que foram remetidas as peças eletrônicas do processo ao Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, conforme atestado no e-doc. 43.



    11. Assim, muito embora não informada a data da interposição do recurso na petição aviada a esta Corte, consta do e-doc. 58 dos autos ter sido ele interposto “aos 07/06/2023”. 



    12. Pode-se concluir, assim, que, não obstante certificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no e-doc. 66, a intempestividade do recurso em mandado de segurança — certidão sobre a qual se fundou a decisão ora embargada —, é possível afirmar, pela declaração exarada pela Presidência do TJMSP, no e-doc. 58, que o recurso é tempestivo. 



    13. No entanto, ao contrário do que pretendido pelo embargante, o reconhecimento da eventual tempestividade do recurso em nada altera a decisão de não conhecimento proferida, como consignado na decisão embargada, também por outro fundamento, qual seja não ter sido esgotada a jurisdição na origem.



    14. Inviável, por conseguinte, a pretendida apreciação do mérito do recurso, remanescente o óbice relacionado ao não esgotamento da jurisdição, na origem.



Dispositivo



    15.  Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. Mantida, assim, a decisão embargada, pela qual não conhecido o recurso ordinário interposto. 



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator